Tribunal: TJSP
Processo: 2108035-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Cédula de crédito bancário – Financiamento destinado à safra agrícola que não significa a observância do regime jurídico atinente à cédula de crédito rural – Linhas de crédito distintas, devendo ser prestigiado o negócio jurídico livremente escolhido pelas partes – Relação de insumo – Inaplicabilidade do CDC – Rejeição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Cédula de crédito bancário – Financiamento destinado à safra agrícola que não significa a observância do regime jurídico atinente à cédula de crédito rural – Linhas de crédito distintas, devendo ser prestigiado o negócio jurídico livremente escolhido pelas partes – Relação de insumo – Inaplicabilidade do CDC – Rejeição acertada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108035-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GEDEÃO AVANCINI PEREIRA, VERA MARÍLIA PEREIRA DE ARDOVINO
BARBOSA, ESPÓLIO DE MARÍLIA DA SILVEIRA PEREIRA, ESPÓLIO DE
VERA LÚCIA DA SILVEIRA PEREIRA, POTIRA KLUWE COSTA PEREIRA,
RUY CARLOS DE MEDEIROS ARDOVINO BARBOSA e LAURA MOGLIA
JACINTHO PEREIRA, é agravado RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.830 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2108035-25.2020 – SÃO PAULO.
Agravantes: Gedeão Avancini Pereira e outros.
Agravada: Rabobank International Brasil S.A.
Juiz: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli.
Voto 24.830
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
Exceção de pré-executividade
Cédula de
crédito bancário
Financiamento destinado à
safra agrícola que não significa a observância do
regime jurídico atinente à cédula de crédito rural
Linhas de crédito distintas, devendo ser
prestigiado
o
negócio
jurídico
livremente
escolhido pelas partes Relação de insumo
Inaplicabilidade do CDC Rejeição acertada
Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravada aos
agravantes, rejeitou exceção de pré-executividade (fls. 384/385 da origem).
Dizem que há prova de que o crédito é rural, conforme
cláusula primeira da cédula de crédito bancário no 8336/01, estabelecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.830 - (rcs)
3
que o crédito foi concedido para financiamento de safra agrícola (fl. 11 da
origem). Alegam que a cláusula 15, parágrafo único, prevê a autorização
do emitente para que o credor proceda à inspeção em sua produção rural,
seja lavoura, produtos armazenados e/ou manejo de gado (fl. 18 da
origem). Ainda, na cláusula 21 (fl. 21 da origem), consta a declaração e
obrigação dos emitentes e avalistas de aplicação dos recursos na finalidade
para a qual foi concedido o crédito. Além de, na cláusula 23 (fl. 22 da
origem), a emitente se obriga a comprovar, a pedido do credor, a correta
utilização dos recursos. Porém, o Banco deveria ter solicitado na época a
comprovação da utilização dos recursos e na ação ter comprovado que o
emitente não o fez. Aduzem que não era obrigação do emitente comprovar
que utilizou os recursos para a finalidade prevista e para a qual se obrigou,
mas o banco deveria ter realizado as inspeções, cujas regras são
específicas. Demais disso, há prova suficiente da aplicação da súmula 298
do STJ. Afirma que a renegociação das dívidas rurais é medida que se
impõe, sendo apta a gerar a extinção da execução. Ademais, o
alongamento da dívida rural está sumulado pelo STJ, sendo matéria de
ordem pública, que retira a exigibilidade do título. Requerem a extinção da
execução, com deferimento do alongamento da dívida. Colacionam
jurisprudência. Demais disso, alegam que o Juízo de origem entendeu que
o excesso de execução não poderia ser objeto da exceção de pré-
executividade e, caso não conhecida a tese retro, ainda assim, há excesso
de execução. Asseveram aplicação das súmulas 294 e 296 do STJ. Pede-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.830 - (rcs)
4
declaração do excesso de execução, reconhecendo a abusividade da
previsão de taxa de inadimplência superior ao contratado para o período de
adimplemento, afastamento da comissão de permanência, nulidade da
cláusula de reajuste pela taxa cambial e determinação de redução da multa
para 2%. Afirmam a aplicação do Código do Consumidor e a inversão do
ônus da prova. Pedem efeito suspensivo que indeferi (fls. 24/26).
Veio resposta, com preliminar de não conhecimento (fls.
32/56).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 58).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, em
complementação às peças juntadas neste recurso, tive acesso aos autos de
1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Assim, todas as folhas
abaixo relacionadas são relativas aos autos originários.
A preliminar de fls. 35/37 deste recurso não pode ser acolhida.
No caso, há que se considerar que houve menção expressa na decisão
agravada acerca do alongamento da dívida e do excesso de execução (fl.
385 dos autos da origem), a permitir seu conhecimento nesta sede, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.830 - (rcs)
5
havendo que se cogitar em supressão de instância.
Recurso infundado. Trata-se de execução baseada em cédula
de crédito bancário com repasse de recursos captados no exterior (fls.
10/26), emitida na forma do artigo 28, da Lei 10.931/04, sendo pacífica sua
executoriedade, conforme súmula 14 deste Tribunal de Justiça, verbis: “A
cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 eì título executivo
extrajudicial”.
Embora tenha constado na cláusula primeira que o limite de
crédito se destinava ao financiamento de safra agrícola (vide fl. 11) não
significa que deve ser observado o regime jurídico atinente à cédula de
crédito rural.
Isso porque se trata de linhas distintas de crédito e houve
escolha pela cédula de crédito bancário, devendo, assim, ser prestigiado o
negócio jurídico livremente escolhido pelas partes, sem que se verifique
qualquer vício de consentimento.
A respeito mutatis mutandis:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
JULGADOS
PARCIALMENTE PROCEDENTES RECURSO DO
EMBARGANTE. AGRAVO RETIDO NULIDADE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.830 - (rcs)
6
TÍTULO EXECUTIVO DESCABIMENTO contrato
de abertura de crédito em conta corrente instrumentalizado
por cédula de crédito bancário
título que goza de
liquidez, certeza e exigibilidade exegese do artigo 28 da
Lei no 10.931/04 Súmula no 14 do TJ/SP tema decidido
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo cédula instruída
com documentos que evidenciam o valor principal da
dívida, bem como a formação do débito e seus
consectários contratuais
alegação de nulidade da
emissão de cédula de crédito bancário pela não
utilização da cédula de crédito rural igualmente
improcedente contrato de abertura de crédito em
conta corrente
utilização do numerário para
financiamento de atividade rural que não configura,
por si só, hipótese de crédito rural linha de crédito
eleita livremente entre as partes, por contrato do qual
não se verificou qualquer nulidade hipótese que, de
qualquer forma, levaria ao tratamento legal da operação
como
sendo
crédito
rural,
independentemente
da
nomenclatura que se deu à cédula, em razão do princípio
da preservação dos atos jurídicos agravo retido não
provido. PRELIMINARES DE APELAÇÃO rejeição
meras reiterações das razões do agravo retido. MÉRITO
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS alegação de
estipulação e cobrança de juros em patamares superiores
aos limites estabelecidos para o crédito rural

descabimento operação que não se deu a título de crédito
rural
alegação que, de todo modo, não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.830 - (rcs)
7
demonstrada e foi desconstituída na perícia. ENCARGOS
DE INADIMPLÊNCIA incidência de juros moratórios,
multa, correção monetária e juros remuneratórios, estes
em patamar superior àqueles previstos para o período de
normalidade contratual abusividade Súmula no 296 do
C.
STJ

juros
remuneratórios
do
período
de
inadimplência limitados nesses moldes
sentença
reformada nesse ponto. Resultado: agravo retido não
provido e recurso de apelação parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0001283-93.2012.8.26.0210;
Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guaíra - 1a Vara; Data do
Julgamento: 10/03/2016) (negrejei).
Execução por título extrajudicial Cédula de crédito
bancário Título executivo que goza de liquidez, certeza e
exigibilidade Executividade proveniente da regra contida
no inciso VII do artigo 585 do Código de Processo Civil,
cuja exigência de atribuição expressa foi originalmente
atendida pela Medida Provisória no 1.925/99 Disciplina
atual pela Lei no 10.931/04, mais especificamente seu
artigo 28, §2o, II Instrução da petição inicial com
demonstrativo do débito e sem amortização de qualquer
valor, uma vez pendentes de pagamento todas as parcelas
do contrato. Execução por título extrajudicial Cédula de
crédito bancário Alongamento da dívida Descabimento
da pretensão Operação bancária que não tem natureza
de crédito rural Inexistência de vínculo entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.830 - (rcs)
8
recursos obtidos à atividade rural ou agropecuária
Juros remuneratórios Taxa Livre pactuação Legalidade
Limitação de 12% (doze por cento) ao ano prevista no §3o
do artigo 192 da Constituição Federal que tinha eficácia
limitada até sua revogação pela Emenda Constitucional no
40/2003 Entendimento extraído da Súmula 648 do
Supremo Tribunal Federal, hoje convertida na súmula
vinculante no 7 Consolidação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
representativo com efeitos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil. Apelação conhecida em parte e nesta
desprovida.
(TJSP;
Apelação
Cível
0006326-59.2010.8.26.0637; Relator (a): José Reynaldo;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tupã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2012)
(negrejei).
Demais, os títulos de crédito rural possuem regime jurídico
próprio, na forma do Decreto-Lei no 167/1967, com direitos e obrigações
diversos daqueles inerentes à cédula de crédito bancário (Lei 10.931/04).
A título de exemplo, no financiamento rural o “financiado
facultará ao financiador a mais ampla fiscalização da aplicação da
quantia financiada, exibindo, inclusive, os elementos que lhe forem
exigidos”, na forma do art. 6o, do Decreto-Lei no 167/1967, obrigação que
não possui correspondência na lei na lei 10.931/04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.830 - (rcs)
9
Essa disposição legal não se equipara àquela constante no
parágrafo único da cláusula 15 do contrato firmado entre as partes (vide fl.
18), vez que a estipulação contratual se refere à inspeção dos bens
oferecidos em garantia e não à fiscalização da aplicação da quantia
financiada.
Também não pode ser confundida a obrigação contratual de
comprovar a adequada utilização dos recursos conforme o projeto
aprovado (parágrafo primeiro da cláusula 23 fl. 22) à obrigação de
aplicar o financiamento nos fins ajustados prevista no art. 2o do Decreto-
Lei no 167/1967.
Ou seja, se os agravantes não estavam sujeitos às obrigações
impostas pelo regime jurídico estatuído pelo Decreto-Lei no 167/1967, não
podem se beneficiar dos direitos dele decorrentes.
Daí porque não há que se falar em inexigibilidade do título
executivo ou aplicação das normas relativas ao crédito rural.
Também não é caso de aplicação das normas do Código do
Consumidor, vez que consumidor é o destinatário fático e econômico do
produto ou serviço. Não basta, portanto, seja o destinatário fático, retirando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.830 - (rcs)
10
o da cadeia de produção deve empregar o bem para atendimento de suas
necessidades pessoais ou familiar, não podendo revendê-lo ou utilizá-lo na
atividade profissional.
No caso, como já exposto, o crédito foi obtido para fomentar
atividade agrícola, conforme constou na cláusula primeira do contrato (fl.
11).
Dessa forma, não se pode considerar a relação entre as partes
como de consumo, mas de insumo, na medida em que os serviços da
agravada tiveram por objetivo incrementar a atividade dos agravantes
com o que, não se enquadra no conceito de consumidor, já que não é o
destinatário final do produto/serviço fornecido pela agravante, nos termos
do art. 2o da Lei 8.078/90 (Código do Consumidor).
Por fim, as demais questões alegadas (alongamento da dívida
e excesso de execução) são matérias que devem ser debatidas em sede
adequada (embargos à execução), lembrando-se que “a exceção de pré-
executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a
dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública,
passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador” (REsp 1374242/ES,
rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 23/11/2017, DJe
30/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.830 - (rcs)
11
Nesse contexto, correta a decisão agravada, mantida rejeição
da exceção de pré-executividade.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso